Tribunal: STF
Processo: ARE 1373273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. 1. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2. SERVIDORES MUNICIPAIS. REESTRUTURAÇÃO DACARREIRA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, inciso X; e 39, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a Lei Municipal nº 864/2006, que instituiu o Quadro Geral do Poder Executivo de Piraquara, previu em seu artigo 4º, que as carreiras seriam divididas em: a) Carreira Especial composta pelos cargos de Procurador Municipal e de Médico; b) Carreira de Gestor Público; c) Carreira de Apoio e Execução.



    Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo regulamentou que:



    A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horáriae outras características atinentes às funções, serão definidas em lei própria.



    Dessa forma, houve a edição da Lei Municipal nº 941/2007, que regulamentou o mencionado art. 4º, da Lei Municipal nº 864/2006, sendo composta pelo; a) Anexo I - Carreiras, Cargos e quantidades do QGPE - Quadro Geral do Poder Executivo Municipal; b) Anexo II - Requisitos de escolaridade para a carreira e seus cargos; c) Anexo III - Correlação de cargos e funções para o enquadramento no QGPE - Carreira de Apoio e Execução, Gestor Público e Carreira Especial, Anexo IV - Descrição das atribuições dos cargos e a regulamentação dacarga horária.



    Ou seja, foi por meio da Lei Municipal nº 941/2007, que foram especificadas as carreiras, o número de cargos, as atribuições de cada função, a remuneração, as classes e os níveis de progressão.



    Posteriormente, houve a edição da Lei Municipal nº 1557/2016, que alterou a redação do artigo 2º e valores constantes no Anexo V - tabela salarial, alterou a denominação da carreira nos Anexos I, II e III, criou e alterou denominação de função no Anexo II, alterou a atribuição e carga horária no anexo IV, da Lei nº 941/2007, alterado pela Lei nº 1092/2010 e pela Lei nº 1345/2014, que regulamentam o artigo 4º da Lei nº 864/2006 e dá outras providências.



    Nesse contexto, como bem destacado na sentença, a Lei Municipal nº 1557/2016 dividiu a Carreira Especial em duas, de modo que os Procuradores foram reenquadrados na Carreira Especial I e os Médicos na Carreira Especial II.



    A estrutura dos cargos e a carreira única existente antes da promulgação da mencionada lei não podem ser invocados para sustentar a existência de uma suposta equiparação entre as carreiras, já que o servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, podendo a Administração modificá-lo unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimento, bem como proceder à reestruturação do plano de cargos e salários, observada a reserva legal.



    Ademais, frisa-se que o aumento de vencimento, ao contrário da revisão geral anual que, nos termos do art. 37, X, da CF, deve ocorrer sempre na mesma data e sem distinção de índices, pode ser concedido de forma distinta, ou mesmo, exclusiva para determinada classe ou categoria de servidores.



    Portanto, a concessão de aumentos diferenciados para carreiras distintas, como no presente caso, não representa ofensa às normas constitucionais, tampouco ao princípio da isonomia, como alegado pela parte Apelante.



    Destaca-se, por oportuno, que o Município justificou o aumento dos vencimentos do cargo de Médico em razão da baixíssima permanência dos referidos profissionais na localidade, realmente em consulta ao Portal da Transparência constata-se que há 14 Procuradores e 32 Médicos, na classe estatutária.



    Tal circunstância demonstra a desproporção entre os referidos cargos, já que o Município de Piraquara possui Procuradoria Jurídica com um número de profissionais considerável quando em comparação com os demais Municípios do Estado, já em relação ao número de Médicos há um número reduzido para o atendimento de uma população estimada de 113.036 pessoas.



    (...)



    Com base no exposto, demonstrada a legalidade da Lei Municipal nº 1557/2016, não há que se falar em equiparação salarial entre carreiras distintas, tendo em vista a divisão da Carreira Especial em I (Procurador) e II (Médico), sendo imperioso o desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente